Tribunal: TJMT
Processo: 1020287-70.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020287-70.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES - CPF: 748.576.222-20 (APELADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), L. L. B. G. - CPF: 073.576.791-28 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES - CPF: 748.576.222-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis, tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com o cancelamento do voo, sem o devido aviso prévio ao consumidor, sendo que teve que chegar ao destino final com atraso superior a 14 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do
quantum
indenizatório merece ser mantido.

­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020287-70.2022.8.11.0015

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO:

L. L. B. G.
,
REPRESENTADO POR SEU GENITOR
JOHNNY BANDEIRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº.
1020287-70.2022.8.11.0015,
ajuizada por
L. L. B. G.
,
representado por seu genitor
JOHNNY BANDEIRA GUIMARÃES
,

que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC), e quanto aos danos materiais, o pedido foi julgado improcedente por falta de comprovação.

Por fim, por ter decaído minimamente em seus pedidos, condenou a requerida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea. Nesses casos, o dano moral não é presumível, cabendo ao magistrado verificar o estrito cumprimento às diretrizes trazidas na Resolução nº 400 da ANAC
” (sic).

Argumenta que “
quando o consumidor é informado acerca da alteração do voo, são apresentadas três alternativas: a) aceitar a reacomodação apresentada pela companhia aérea; b) entrar em contato com a companhia aérea e escolher um novo voo que melhor atenda suas necessidades; c) solicitar o reembolso integral para que possa adquirir uma nova passagem junto à outra companhia aérea”
(sic).

Assevera que “
resta evidente que não houve qualquer imposição para que a parte Autora aceitasse o novo voo apresentado pela Azul, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas”
(sic).

Aduz que “
o dano moral representa dor interna, emoção torrencial, injúria física ou moral que abala psicologicamente a vítima. Deve ser proveniente de fato realmente lesivo, que traga consequências irreparáveis à moral da pessoa que o sofre”
(sic).

Afiança que
“somente nestas hipóteses, em que surgem conflito e angústia interna, pode-se falar em indenização e os fatos narrados na exordial, nem de longe, são capazes de ocasionar danos morais para o autor/recorrido”
(sic).

Sustenta que “
o que na realidade se observa dos fatos narrados, é que a parte autora experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária”
(sic).

Mensura que “
não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de

força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais, e caso não for esse entendimento, pugna pela redução do valor da indenização (Id. 210473212).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 210473217).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, em parecer ministerial, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 213355651).

Preparo recolhido no Id. 210473214.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
L. L. B. G.
,

representado por seu genitor
JOHNNY BANDEIRA GUIMARÃES
,

ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, aduzindo, em síntese, ter adquirido passagem com a requerida, de Sinop/Florianópolis, com escalas em Campinas/SP.

Afirma que na volta seu voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio, tomando ciência somente após chegar ao aeroporto.

Alega que devido ao cancelamento tiveram vários gastos extras, tendo que esperar por aproximadamente 14 horas para o próximo voo.

A par desses argumentos, requereu pela procedência dos pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais; e de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) a título indenização por danos materiais.

A requerida, em defesa, alegou que a parte autora emitiu a reserva PJWNSD e que o voo necessitou ser cancelado por motivos de ajustes em sua malha aérea.

Declarou que cumpriu com sua parte no contrato, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final, e que além do fornecimento de alimentação, tratou de oferecer a reacomodação do autor para o próximo voo disponível, inexistindo qualquer conduta ilícita. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC), e quanto aos danos materiais, o pedido foi julgado improcedente por falta de comprovação.

Inconformada, a apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida.

Pois bem. No caso em análise, extrai-se da inicial que o autor objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, ao argumento que a demandada unilateralmente cancelou o seu voo de volta sem nenhum aviso prévio, e não foi realocado em nenhum dos voos mais próximos que haviam disponíveis, em descumprimento ao que determina a Resolução nº. 400/2016 da ANAC, ensejando um atraso de mais de 14 (quatorze) horas do anteriormente previsto, fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, a requerida alega que o voo em questão foi cancelado em virtude de condições climáticas adversas, tratando-se de evento imprevisível, a configurar excludente de responsabilidade civil, bem como sobre a ausência de comprovação de danos morais, requerendo, a improcedência dos pedidos.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida/apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, é fato incontroverso que a parte autora comprou um trecho, com saída de Sinop para Florianópolis em 24/01/2022 às 01h40m, com previsão de chegada às 09h40m, e volta de Florianópolis para Sinop, na data de 01/02/2022 às 15h25m, com previsão de chegada 00h25m (Id. 210467932 – pág. 01 a 03).

Contudo, o voo de volta para Sinop foi alterado para o dia 02/02/2022 às 05h35m, com previsão de chegada ao destino final às 09h20m, contudo essa alteração ocorreu no mesmo dia do embarque, sem o devido aviso prévio ao consumidor (Id. 210467933).

Logo, o requerente teve a alteração do seu voo, havendo um atraso de mais de 14 horas do anteriormente contratado, o que lhe causou transtorno além de meros aborrecimentos.

Assim, em que pese a tentativa da requerida de justificar que não houve dano, sob o argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela empresa ré, as circunstâncias dos autos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pela parte autora.

Ora, a empresa de transporte é conhecedora dos empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela no momento da venda dos bilhetes, sem extrapolar a disponibilidade de aeronaves e a possibilidade de cumprimento do seu dever, sem o cancelamento ou atraso reiterado de voos.

De forma, como bem decidiu o juízo primevo,
verbis
:

“(...) Assim, diante dos fatos narrados, o atraso de cerca de 14 horas até a chegada ao destino final não se justifica.

Notadamente, essa situação não afasta a responsabilidade da requerida e é capaz de gerar danos morais indenizáveis aos autores.

Frise-se que quanto à alegação da ora requerida de que prestou assistência necessária aos autores, tal fato não desconfigura os danos morais sofridos, mormente porque os consumidores tiveram todo seu planejamento frustrado.

Desse modo, não demonstrada a excludente de responsabilidade, forçoso reconhecer o dever da requerida de indenizar a autora pelos danos morais decorrentes do atraso de cerca de 14 horas até o próximo embarque (...)”

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que a parte autora aportou no destino final com mais de
quatorze horas de atraso
, com relação à passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pelo autor apelado ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso e cancelamento do trajeto final do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE –
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor

em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”
(N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seus próprios termos, e por consequência
,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85m § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024